Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. CAUSA DA MORTE. ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCABIMENTO.
1. A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Nos termos do art. 792 do Código Civil, ausente beneficiário indicado, o capital segurado será pago aos herdeiros do contratante, obedecida a ordem de vocação hereditária.
3. O art. 757 do Código Civil estabelece que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado. Por outro lado, o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (art. 766 do mesmo diploma).
4. Não há ilegalidade na apólice que, com o conhecimento do segurado, limita a cobertura do seguro por morte à ocorrência de acidentes pessoais.
5. Ao se reconstituir o preenchimento do formulário oficial da Declaração de Óbito distribuído pelo Ministério da Saúde, a partir da conclusão do perito judicial, a paciente apresentou, como causa básica da morte, osteoporose (I-d); como primeira causa intermediária da morte, apresentou fratura patológica do colo do fêmur direito (I-c); como segunda causa intermediária da morte, apresentou complicações da prótese de quadril (I-b), e como causa imediata da morte, apresentou quadro de septicemia (I-a).
6. Descreve-se a evolução da paciente nos seguintes termos: paciente com osteoporose sofreu fratura patológica do fêmur direito. Fratura patológica é o mesmo que fratura espontânea, causada por osteoporose, que caracterizou causa natural intermediária da morte. Implantada uma prótese de quadril, evoluiu com complicações e desenvolveu um quadro de infecção sistêmica (septicemia). Em conclusão: a morte teve causas naturais.
7. A morte por causas naturais não integra o risco coberto pelo seguro; ao contrário, está expressamente excluída do contrato firmado entre as partes, com negativa legítima da seguradora ao pedido de indenização.
8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.